Tribunal: TJSP
Processo: 2068552-12.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Apreensão de elevada quantidade de entorpecentes. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a concessão da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319,

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Apreensão de elevada quantidade de entorpecentes. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a concessão da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.